Tribunal: STF
Processo: HC 234649
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Eliandra Gomes Dias Camiletti impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de ministra do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida substituição da prisão preventiva imposta à paciente por prisão domiciliar, com a alegação de possuir filha menor de 12 anos.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641, ministro Ricardo Lewandowski).



    Cabe acentuar que o tribunal de origem, ao fundamentar o indeferimento da medida pleiteada, ressaltou o que se segue (grifei):



    Assentadas as premissas acima, vislumbro, no presente caso, a existência de situação excepcional que obsta a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, pelas razões a seguir elucidadas. 



    Depreende-se da documentação trazida pela defesa e das informações juntadas pelo magistrado a quo, que a paciente integra uma das maiores associações criminosas voltadas para a prática do tráfico de drogas do município de Sooretama, sendo o seu marido o chefe da referida associação e, ao que se constata, o traficante mais temido da região. 



    Consta, ainda, que a paciente tem função essencial na associação criminosa, considerando que sua conta bancária é utilizada para recebimento dos valores obtidos através do tráfico de entorpecentes. 



    Ressalta-se, outrossim, que a associação criminosa que a paciente e seu esposo supostamente integram é responsável por transações financeiras de altas quantias de dinheiro, além de depósito de grandes quantidades de drogas, armas e munições. 



    Ademais, não se pode olvidar que a paciente se encontra foragida há 06 (seis) meses, circunstância que reforça a necessidade da prisão, também para garantir a aplicação da lei penal. 



    Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça assentou que se mostra justificada a prisão cautelar quando demonstrado que o paciente, mesmo ciente da tramitação da ação penal, se encontra foragido, o que evidencia a sua intenção em se furtar da aplicação da lei penal.



    Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto no art. 318-A do CPP, desde que fundamentada a excepcionalidade. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 166.884 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 183.614, ministro Marco Aurélio; HC 190.798 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.956 AgR, ministro Edson Fachin.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente